Tribunal: TJDFT
Processo: 0718661-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUSEU HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PLANALTINA/DF. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EXCLUSÃO.
I – Revogada por esta e. Corte a prévia r. decisão embargada, a fim de se aguardar o trânsito em julgado do recurso no qual se postula a minoração do valor das astreintes ou a sua exclusão, para definição do valor exato do precatório a ser expedido, não subsiste o caráter protelatório dos embargos de declaração reconhecido pela r. decisão agravada e a aplicação da multa de prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Decisão reformada para excluir a multa de 2% sobre o valor da causa.
II – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.